Tribunal: CARF
Processo: 11282.720056/2020-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11282.720056/2020-33
ACÓRDÃO
2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NOVA DECISÃO.
O acórdão proferido pela DRJ encontra-se omisso por não ter apreciado
todos os pontos alegados pelo contribuinte em sua impugnação, o que tem
como consequência o cerceamento do direito à ampla defesa, o prejuízo
ao contraditório e a não observância ao devido processo legal.
Deve ser declarada nula a decisão de primeira instância com o retorno dos
autos à instância de origem para que seja proferida nova decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para
que seja prolatada nova decisão.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 13a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, consubstanciada no Acórdão no 108-038.127 (fls.
937/959), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo parcialmente o crédito tributário
em litígio.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os fatos
ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Seção de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife/PE, pelo qual foi constituído
crédito tributário, no valor total de R$ 21.441.056,27, devidamente atualizado até
dezembro de 2020, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2016, referente
às contribuições previdenciárias devidas pelo produtor rural pessoa jurídica,
inclusive por sub-rogação.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 23), e
podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
“A empresa, conforme suas atividades, o que determina incidências e
alíquotas previdenciárias, por estabelecimento, discriminado acima,
enquadrou-se, corretamente, nos seguintes FPAS - Fundo de Previdência e
Assistência Social.
FPAS – 604 Produtor Rural (PF) Equiparado a Autônomo, Agroindústrias
(exceto 531), Agropecuária, Extrativa, Órgãos do Poder Público (Regime ex-
IPASE, até 07/1991);
FPAS - 825 Agroindústria Relacionada no DL 1146/1970 (Empregado e
Avulso, a partir de 11/2001), excluindo-se os Serviços a Terceiros;
FPAS - 833 Agroindústria Não Relacionada no DL 1146/1970 (Empregado e
Avulso, a partir de 11/2001), excluindo-se os Serviços a Terceiros.
Tendo em vista que a fiscalização abrange somente a comercialização da
produção rural com sub-rogação e sem sub-rogação, ou seja, entradas
Pessoa Física e saídas (vendas) Pessoa Jurídica, a classificação do FPAS
diferencia o produtor rural Pessoa Física (FPAS 604) e produtor pessoa
jurídica (FPAS 825 ou 833), os quais possuem alíquotas diferentes.
A presente Fiscalização visa apurar, exclusivamente, os fatos geradores não
declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, conforme preceitua o art. 32, da lei no 8.212/1991,
considerando que as GFIP consideradas válidas pela Receita Federal do
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
3
Brasil, são aquelas, com “Status” de exportadas e entregues antes da data
do início da ação fiscal (18/09/2020).
Segue em anexo a relação das GFIP entregues e das utilizadas, relacionando
competência, código de controle, FPAS, data de entrega e o citado
“STATUS”. Doc.3.
III. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA À SEGURIDADE SOCIAL
1.Aquelas destinadas a seguridade social, com incidência na
comercialização da produção rural com sub-rogação e sem sub-rogação,
inclusive as relativas ao financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e
58 da Lei no 8.213/91 e daqueles benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT, havendo a incidência tributária com base nos valores da
comercialização da produção rural em substituição das contribuições
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados.
2.Contribuições da empresa destinadas ao SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, incidentes sobre a comercialização rural das entradas
de produtos rurais Pessoas Físicas e vendas - Pessoas Jurídicas da produção
rural, inclusive para produtos exportados.
3.Cumpre salientar que a presente fiscalização não abrange contribuições
ao FNDE e INCRA incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados para na agroindústria.
IV.
CONSTITUEM
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
1. As vendas da produção própria, extraídas do SPED - NFe, Sistema Público
de Escrituração Digital, transmitidas pela empresa, foram utilizadas para o
montante da base de cálculo, as quais incidem as contribuições da empresa
para a Seguridade Social, conforme previsto na Lei no 8.212/91, de
24/07/91, art. 22-A, I e alterações posteriores; Decreto n°3.048, de
06/05/99, art. 201-A; § 1° e alterações posteriores.
Doc.2.
Os valores declarados das Notas Fiscais de comercialização de venda, foram
confrontadas com os valores declarados em GFIP, sendo que a diferença
representa a base de cálculo das contribuições deste auto, lançadas no CNPJ
da Matriz.
2.As entradas adquiridas de produtor rural pessoa física, também extraídas
do SPEDNFe, foram utilizadas para o montante da base de cálculo, as quais
incidem na condição de sub-rogação, conforme Lei no 8.212/91 art. 25,
inciso I e § 3°, 10 e 11, art.30, X e XII e alterações posteriores, disciplinado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/99, art.9°, e art. 200, parágrafos 4°, 5° e 7°,
III e 9° , art. 216, IV e alterações.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
4
Os valores declarados das Notas Fiscais de aquisição de produtor rural
foram igualmente confrontados com os valores declarados em GFIP, sendo
a diferença a base de cálculo deste auto.
3.Sobre os valores de venda para exportação, não declarados em GFIP,
incidem somente as contribuições devidas ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR, sendo que a fiscalização e cobrança foi
conferida à Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelos art. 2°e 3°da lei n°
11.457/2007. Esta mesma competência jurídica para o SENAR é extensível a
sub-rogação e vendas de produtos rurais.
3.1 A isenção das contribuições sobre os valores das exportações da
produção própria de que trata o art. 149, § 2°, inciso I, da Constituição
Federal de 1988 e alterações introduzidas na Emenda Constitucional
n°33/2001 não se estende à contribuição para Outras Entidades e Fundos,
incluso assim o SENAR.
4. Além do aqui citado, a fundamentação legal, integrante deste Auto de
Infração, encontra-se também inserida no relatório anexo e integrante do
Auto de Infração, denominado “DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À
INFRAÇÃO”.
V. DA BASE DE CÁLCULO PARA LEVANTAMENTO
Considerações
No caso presente foram utilizadas como parâmetro, as Bases de Cálculo
Declaradas em GFIP ́s –Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência. Essas informações foram obtidas em consulta ao sistema da
Receita Federal do Brasil – RFB denominado GFIPWEB, lembrando que
foram consideradas apenas as últimas GFIP ́s transmitidas pela empresa
antes do início da presente ação fiscal, que ocorreu em 18/09/2020,
reiterando com STATUS de EXPORTADAS por serem essas as consideradas
válidas pela RFB, referentes ao período 01/2016 a 12/2016. Doc.e Doc.
3.1.
Estes valores, declarados em GFIP, não foram objeto de lançamento na
presente auditoria fiscal, independente de recolhimento, tendo em vista que
caso haja débitos, estes já foram constituídos por meio da própria GFIP, que
possui caráter declaratório e natureza de confissão de dívida, segundo o art.
33, § 7o, da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009. Tais
valores serão objeto de análise pela Receita Federal, através de setor
específico de cobrança automática de divergências GFIP X GPS.
A empresa, nas declarações de GFIP, informou valores de
COMPENSAÇÕES, sendo intimada, por meio de TIF – Termo de Intimação
Fiscal no 01 a prestar esclarecimentos; a empresa apresentou cópia de
extrato
processo
no
10410-
723.490/2016-13,
justificando
as
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
5
compensações feitas na Matriz de janeiro/2016 a abril/2016. Entretanto,
a competência de maio de 2016 da matriz não consta do referido processo
e não foi justificada. Ainda nesse procedimento, foram constadas
compensações
nos
estabelecimentos:
12.229.415/0002-00;
12.229.415/0010-01;
12.229.415/0014-35;
12.229.415/0016-05
e
12.229.415/0023-26, sendo emitido novo TIF no 02 e TIF n°03, para
justificativas por parte da empresa a qual não atendeu ao solicitado, estes
valores serão objeto de análise pelo setor de arrecadação.”
(destaques não constam do original)
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por via postal, em 06 de outubro
de 2020 (despacho de folhas 1109). Em 27 de outubro de 2020. o sujeito passivo
apresenta petição (fls. 114), pela qual reconhece parcialmente a procedência do
crédito e pede parcelamento dos valores incontroversos, sendo que tais valores
foram transferidos para o processo 11080-742.395/2020-47 consoante Termo de
Transferência de Crédito Tributário acostado às folhas 1145.
Posteriormente, de forma tempestiva, consoante despacho de folhas 2125, o
mesmo apresenta impugnação (fls. 1154). São, em síntese, seus argumentos:

que a autuação não merece prosperar, pois no caso do lançamento com
base na contribuição devida pela empresa, por sub-rogação, no caso de
comprar realizadas de pessoas físicas, a Fiscalização utilizou de
informações constantes do sistema GFIPWEB, disponível somente para os
servidores públicos e de tal sistema não consta as informações constantes
de GFIP’s apartadas e que tais valores foram devidamente depositados
em juízo se transformando em renda em favor da União em razão de
decisão do STF. Os recolhimentos de tais valores são verificáveis por meio
de comprovantes anexados;

que os valores lançados a título de contribuição da empresa sobre seu
faturamento não correspondem a realidade uma vez que sobre tais
valores não há incidência (operações de remessa) ou tal incidência se deu
no mês anterior, posto que tal faturamento foi antecipado (CFOP no 5651,
5652, 6651 e 6652);

que, caso não se reconheça de ofício o erro apontado cometido pela
fiscalização, que se baixem os autos em diligência;

que as contribuições devidas ao SENAR, incidentes por sub-rogação,
também são indevidas pelo mesmos motivos aduzidos no ponto em que
se analisou a insubsistência do auto no tocante as contribuições
previdenciárias devidas por sub-rogação;

que os valores lançados a título de contribuição da empresa ao SENAR,
incidente sobre seu faturamento, não correspondem a realidade uma vez
que sobre tais valores não há incidência (operações de remessa) ou tal
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
6
incidência se deu no mês anterior, posto que tal faturamento foi
antecipado (CFOP no 5651, 5652, 6651 e 6652);

que o entendimento esposado pela Fiscalização no sentido que a
imunidade conferida pela Carta às contribuições incidentes sobre a
exportação não se estende à contribuição devida ao SENAR contraria o
entendimento do STF exarado no RE 138284/CE e confirmado no RE
396.266/SC;

que a multa aplicada em razão da não prestação de esclarecimentos à
Fiscalização não merece prosperar uma vez que a impugnante não foi
notificada dos Termos de Intimação postados em seu domicílio tributário
eletrônico;

diante do exposto, pugna pelo reconhecimento da insubsistência dos
autos lavrados.
Em 28 de junho de 2021, este relator, à época integrante da 1a Turma de
Julgamento desta DRJ, propôs resolução (fls. 695), que foi acolhida por
unanimidade, determinando o retorno dos autos à Autoridade Lançadora, nos
seguintes termos:
“Como dito, não se observa a intimação do contribuinte sobre as
discrepâncias apontadas no relatório fiscal e ensejadoras do crédito
constituído. O que se constata é uma solicitação de informações sobre as
compensações realizadas e não as inconsistências constatadas.
Diante do exposto, se faz necessário que a Autoridade Lançadora, que não
buscou justificativa junto ao sujeito passivo sobre os motivos que ensejaram
a diferença observada entre os valores declarados e os valores recolhidos a
título de contribuição previdenciária, se manifeste sobre os documentos
apresentados, intime sobre outros se entender necessário e, se for o caso,
abra prazo para o contribuinte se pronunciar sobre eventual alteração do
valor do crédito constituído em razão da nova análise a ser realizada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Notificante, com base nos fatos
ocorridos.
Importa realçar que o resultado da análise efetuada pela Autoridade Fiscal,
em razão dos esclarecimentos comprovados pelo contribuinte, deve ser
acompanhada de novo relatório circunstanciado”
(grifos originais)
Em 06 de dezembro de 2021, o Auditor-Fiscal Notificante, em atendimento à
diligência proposta, presta Informação Fiscal (fls. 710), que contém o seguinte
resumo:
“RESUMO GERAL
40. Citando especificamente as alegações de impugnação da empresa.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
7
Parágrafo da impugnação da empresa (fls. 05)
A) Infração às Contribuições Sociais (INSS e GILRAT) incidentes sobre a
Comercialização da Produção Rural de Produtor Rural Pessoa Física
(sub-rogação)
Bases de cálculo e valores inalterados, foram aceitas como comparativo
somente as GFIP ́s, com “STATUS” de “Exportadas”; os valores de
compensação não foram glosados e as justificativas legais para a isenção
da sub-rogação não foram acolhidas, detalhado na primeira argumentação,
nos tópicos acima.
Parágrafo da impugnação da empresa (fls. 07)
B) Infração às Contribuições Sociais (INSS e GILRAT) incidentes sobre a
Comercialização da Produção Rural de Produtor Rural Própria da
Agroindústria
Bases de cálculo e valores ALTERADOS, foram analisadas as REMESSAS e
efetuado novo cálculo; aceitas parcialmente as justificativas e discordando
apenas em dois códigos o CFOP 5201 AA e 5905 AA, detalhado na segunda
argumentação acima.
Á defesa da empresa abriu uma impugnação específica para o SENAR
41. Parágrafo da impugnação da empresa (fls. 13)
III.I.II – Da insubsistência do Auto de Infração sobre Contribuição para
Outras Entidades e Fundos
42. A base de cálculo se repete para Produtor Pessoa Física e Vendas Pessoa
Jurídica.
Assim, conforme os itens “A” e “B” acima, a incidência na sub-rogação fica
mantida e justificada na primeira argumentação e para a Venda Pessoa
Jurídica, os valores das bases foram retificados em parte.
Parágrafo da impugnação da empresa (fls. 21)
C) Infração à Contribuição devida ao SENAR incidente sobre a
Comercialização da Produção Rural de Produtor Rural Própria da
Agroindústria (Exportação)
43. As bases e valores para exportação foram mantidas e a argumentação
de sua inconstitucionalidade foi justificada na sexta argumentação.
Parágrafo da impugnação da empresa
III.I.III – Da inocorrência do fato gerador das Multas Previdenciárias
A multa da Obrigação Acessória foi mantida conforme a sétima
argumentação acima.””
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
8
Em 05 de janeiro de 2022, a empresa se manifesta sobre a diligência realizada (fls.
845), apresentando os seguintes argumentos:

discorda do critério da Autoridade Lançadora que subtraiu do lançamento
somente as GFIP’s dos produtores rurais pessoas físicas de datas mais
atuais, antes do início da ação fiscal e com status de exportada, tendo
sido desconsideradas 9 GFIP’s de 04 estabelecimentos distintos, com
status de aguardando exportação;

que tais GFIP’s foram devidamente transmitidas e atendem as
determinações do ADE Codac no 6/2015, sendo irrelevante o fato de
terem sido entregues em setembro de 2017;

que o fato de algumas GFIPs terem sido, supostamente, preenchidas em
desacordo com o ADE mencionado, não pode ser considerado uma vez
que as informações foram prestadas em consonância com as
determinações do Ato Declaratório Executivo no 6/2015;

que as diferenças apontadas no tocante aos montantes das contribuições
devidas pela própria defendente, e não as devidas por sub-rogação,
devem ser excluídas pelos motivos elencados;

que as contribuições devidas ao SENAR devem ser revistas, pelos mesmos
fundamentos, daquelas devidas por sub-rogação;

reitera seus argumentos pela não incidência das contribuições devidas ao
SENAR com base no sólido entendimento do STF;

que a multa por descumprimento de obrigação acessória deve ser
afastada uma vez que se comprova, por documento agora acostado, que
não ocorreu nenhuma falta de atendimento à Fiscalização.
É o relatório do necessário.
(destaques do original)
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou procedente em
parte a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio, conforme tabelas do
voto, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A
TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
A imunidade prevista às contribuições previdenciárias incidentes sobre as receitas
de exportação do produtor rural pessoa jurídica não se aplica à contribuição
devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por esta se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
9
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS APÓS INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO DA AUTUAÇÃO.
Comprovada a apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados pela
Autoridade Fiscalizadora é descabida a imposição de multa por descumprimento
de intimação para apresentação de dados à Fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão da DRJ em 23/06/2023 (sexta-feira), por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de fl. 965, a Contribuinte apresentou, em
25/07/2023, por meio de procurador legalmente habilitado, o Recurso Voluntário de fls. 969/991,
com as seguintes alegações, em síntese:
II.II.1 – Infração às Contribuições Sociais (INSS e GILRAT) incidentes sobre a
comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física (sub-rogação)
1. Foram desconsideradas 09 (nove) GFIPS de 04 estabelecimentos distintos, nos
meses de março, abril e maio de 2016, com STATUS “aguardando exportação”.
Num cálculo singelo, verifica-se que a soma dos valores apurados pela
Autoridade Lançadora (TOTAL ENTRADA NF menos DECLARADO EM GFIP), no
quadro Geral de Compras P.F., é de R$ 33.515.123,03, enquanto a soma de
todas as GFIPs com status “aguardando exportação” é de R$ 33.950.801,47.
2. Portanto, ao contrário do que entendeu a DRJ, os valores decorrentes das
liminares foram sim considerados para lançamento de ofício; motivo pelo qual
insistimos com a consideração dessas GFIPs com status “aguardando
exportação”.
3. As GFIPs com status “aguardando exportação” foram declaradas, preenchidas e
transmitidas na forma prevista, e seus valores são verificáveis (foram acessados
pela Autoridade Lançadora). Como demonstrado no documento “DOC.2.1 –
Planilha dos documentos enviados”; onde foram relacionados, pela própria
autoridade fiscal, por código de recolhimento, filial, competência e valor, os
valores das referidas contribuições, compensados ou não considerados
(depósito judicial), fls. 742, e, os recolhidos em GPS, fls. 743/744.
4. Conforme se verifica no Relatório Fiscal de Diligência, as referidas GFIPs foram
devidamente transmitidas no dia 30/09/2017, não tendo sido informada
qualquer inconsistência na sua transmissão até o advento dos autos de infração,
e posto terem sido gerados os respectivos N° de Controle.
5. Ademais, como se verifica pelo FPAS 825, trata-se de GFIPs referentes às
aquisições de produtores rurais pessoas físicas, geradas e transmitidas em
cumprimento ao que prevê o ADE Codac n ° 6/2015 e, portanto, deveriam ter
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
10
sido consideradas pela Autoridade Lançadora para subtrair do levantamento
dessas aquisições e não poderiam ser objeto de lançamento de ofício.
6. Como os produtores rurais pessoas físicas, relacionados nos processos juntados,
possuem amparo judicial apenas para não retenção das contribuições
previdenciárias, estão corretas as GFIPs transmitidas.
7. Possuindo o produtor rural uma decisão judicial que lhe desobrigue do
recolhimento da contribuição previdenciária, fica o adquirente – no caso, a
Usina de açúcar – impedido de efetuar a retenção, sendo, portanto, transferida
ao produtor rural pessoa física a responsabilidade pelo recolhimento do tributo.
8. Questiona-se o fato de a RFB não considerar as GFIPs não exportadas; pois não
há qualquer norma, ainda que em sentido lato, a exigir do contribuinte, quando
do lançamento das contribuições por meio do sistema GFIP/SEFIP, a condição de
exportada.
9. Verificando as GFIPs não consideradas pela Fiscalização, nota-se que se referem
a dois tipos de status: “Aguardando Exportação” e “Em Duplicidade”. O status
“Aguardando Exportação” indica que a informação ainda não foi repassada para
a área de Arrecadação (AGUIA) e para o CNIS. Já o status “Em Duplicidade”
indica que a GFIP informada possui mesmo número de controle da última GFIP
informada.
10. Assim, não se pode admitir que as GFIPS com tais status não sejam
consideradas. Em ambos os casos a GFIP foi devidamente transmitida pelo
contribuinte, com data e hora, número de controle e número de arquivo de
recepção fornecidos pelo Conectividade Social o qual, quando há problema na
transmissão, envia mensagem para correção, o que não ocorreu.
11. Enfim, ainda que as referidas GFIPs não sejam consideradas, os valores devidos
foram recolhidos devendo, ao final, compor a conta corrente de eventual saldo
a recolher.
II.II.2 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INSS E GILRAT) INCIDENTES SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DA AGROINDÚSTRIA
12. O Auditor Fiscal considerou parte das argumentações do contribuinte, mas
manteve o lançamento de ofício quanto ao valor das notas fiscais obtidas no
SPED, com o CFOP de no 5.201 AA e 5.905 AA.
13. Os valores lançados a título de contribuição da empresa sobre seu faturamento
não correspondem à realidade uma vez que não há incidência nas operações de
remessa ou, a incidência se deu no mês anterior, no faturamento antecipado.
14. A descrição do CFOP 5201 é “Devolução de compra para industrialização”. Como
a SC Cosit n° 199/2019 trata da impossibilidade de dedução de devolução de
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
11
vendas da receita bruta, seu entendimento não se amolda ao caso em
discussão, não podendo ser-lhe aplicado.
15. A irresignação em relação ao CFOP 5201 é o fato de ter sido incluído entre as
operações de receita bruta da comercialização da produção. Sendo ou não
relativa a produto rural, a sua simples descrição já demonstra não se tratar de
operação de venda, ensejadora de receita para a empresa. Deve, portanto, ser
excluída da base de cálculo da receita bruta da produção rural.
16. Foi mencionado, ainda, no item n° 14 da resposta da Autoridade Lançadora que,
para as competências janeiro, março e abril/2016, mesmo para as remessas há
tributação de ICMS, descritas nas planilhas gerais, na coluna “CST ICMS
Descrição da Tributação”, com o indicativo “Tributada integralmente”. Por esse
motivo, os referidos valores não foram estornados. Entretanto, a Autoridade
fiscal não informou qual a fundamentação legal adotou para embasar a sua
conclusão, com a qual não podemos concordar.
17. O simples fato de a operação de remessa ser tributada pelo ICMS não a
transforma em operação geradora de receita para a empresa, e sobre a qual
deva incidir a contribuição previdenciária (e de outras entidades).
18. Há normas próprias na legislação do ICMS, relativamente à tributação incidente
nas operações, e essa tributação não está vinculada ao faturamento, mas à
circulação da mercadoria, mediante a sua tradição física e/ou econômica ao
destinatário, como preveem os comandos insertos na CF/88 e na Lei
Complementar (LC) n° 87/96.
19. O que aconteceu nas operações mencionadas foi isso, especialmente nas
operações com álcool hidratado, que normalmente é tributado integralmente
pelo ICMS, a Nota Fiscal de simples faturamento é emitida sem destaque de
ICMS, mas a Nota Fiscal de saída - a remessa (Venda) originada de entrega
futura - é emitida com o destaque do ICMS.
20. Enquanto a Nota Fiscal de simples faturamento - sem ICMS - deve ser
considerada na base de cálculo da contribuição previdenciária (e para outras
entidades) da agroindústria, a Nota de Fiscal de saída física (remessa) da
mercadoria vendida antecipadamente – com ICMS – não pode ser incluída na
referida base de cálculo, pois ocorreria duplicidade de cobrança do tributo.
21. Entendeu a autoridade que, sendo as Notas Fiscais de remessa emitidas com o
CFOP 5.905, e não encontrando, em todos os estabelecimentos, em todo o
período fiscalizado, Notas Fiscais emitidas com os CFOP 5.906 e 5.907, as
mercadorias armazenadas não teriam retornado ou ainda estariam estocadas,
por isso, no auto de infração foram consideradas como “VENDA”.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
12
22. Está equivocado o entendimento da autoridade fiscal na análise da relação
entre o CFOP 5.905 e os CFOP 5.906 e 5.907.
23. O CFOP 5.905 está relacionado às remessas para depósito fechado ou armazém
geral. Embora tenha constado nas planilhas juntadas à Impugnação, para
exclusão da base de cálculo da contribuição devida sobre a receita, o CFOP
5.905 com a descrição “Remessa para depósito fechado”, de fato, a mercadoria
foi remetida para um armazém geral.
24. Enfim, o CFOP 5.905 é código fiscal de saída de mercadoria para o Estado, sendo
adotado pelo remetente das mercadorias para depósito ou armazenagem.
Logicamente, quando houver retorno (real ou simbólico) da mercadoria, o CFOP
5.906 ou 5.907 será adotado pelo estabelecimento depositário da mercadoria
(depósito fechado ou armazém-geral), e não pelo estabelecimento recebedor
(depositante) da mercadoria retornada.
25. Por esta razão, não foram encontradas Notas Fiscais emitidas pela Defendente
com os CFOP 5.906 ou 5.907, vez que esta não exerce a atividade de depósito
fechado ou armazém geral em seus estabelecimentos fiscalizados; acaso
exercesse as atividades, utilizaria referidos CFOPs para devolver (retornar) as
mercadorias eventualmente nela depositadas ou armazenadas.
26. Porém, para o registro dos retornos (real ou simbólico) de mercadorias
remetidas para armazenagem com o CFOP 5.905, utiliza-se os CFOP 1.906 ou
1.907, conforme se extrai do Código Fiscal de Operações e Prestações previsto
no Convênio S/N°, de 1970.
27. Para demonstrar que houve o retorno das mercadorias remetidas para
armazenagem com o CFOP 5.905, juntamos aos autos planilha Excel com a
relação das entradas das notas fiscais de retorno das remessas para
armazenagem (CFOP 1.907), do período de 21/03/2016 a 31/12/2016. Verifica-
se na planilha que o total de mercadoria retornada no período – já
considerando retornos de remessas de períodos anteriores - foi de R$
181.893.321,06, enquanto a soma dos valores mantidos pela autoridade fiscal
do CFOP 5.905 é de R$ 163.043.265,76.
28. Embora o simples fato de que as Notas Fiscais emitidas com o CFOP 5.905 se
referirem a operações de remessa, sem que haja tradição da mercadoria ao
destinatário, já seja suficiente para excluir os seus valores da base de cálculo das
contribuições apuradas pela Autoridade Lançadora, demonstramos que
retornaram (e não estão estocadas) as mercadorias remetidas para
armazenagem com o referido CFOP.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
13
II-II.3 - INDEVIDA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO SENAR,
INCIDENTES POR SUBROGAÇÃO E AS PRÓPRIAS DA AGROINDÚSTRIA NAS
OPERAÇÕES NO MERCADO INTERNO
29. Quanto ao Senar supostamente devido por sub-rogação, tratando-se de
lançamento sobre a mesma base de cálculo para a contribuição previdenciária
devida por sub-rogação, pela aquisição de produção de produtor rural pessoa
física, reafirma-se aqui a manifestação apresentada no tópico da primeira
argumentação.
30. Acrescenta, todavia, que o SENAR devido por sub-rogação foi recolhido,
conforme GPS já juntadas na impugnação, uma vez que as liminares ou
sentenças obtidas pelos produtores rurais pessoas físicas, ou por cooperativas
ou associações de que fazem parte, não abrange a contribuição ao SENAR.
31. Pelo mesmo motivo, tendo o Senar da agroindústria a mesma base de cálculo da
contribuição previdenciária substitutiva, reafirma-se aqui a fundamentação
justificadora do não lançamento do tributo para as bases de cálculo decorrentes
dos CFOP 5201 e 5905.
II-II.4 - ENTENDIMENTO DO STF NO RE 138284/CE, E CONFIRMADO NO RE
396266/SC, IMUNIDADE CONSTITUCIONAL CONFERIDA ÀS CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE A EXPORTAÇÃO SE ESTENDE À CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO
SENAR
32. Quando a RFB vem exigir contribuição ao SENAR sobre as receitas de
exportação, sob a alegação de que se trata de contribuição de interesse de
categorias profissionais e econômicas – não seria contribuição social ou de
intervenção no domínio econômico, referidas pela norma imunizante – está
olvidando sólido entendimento do Supremo Tribunal Federal.
33. O SENAR não possui nenhuma função fiscalizatória ou representativa de
qualquer categoria profissional ou econômica. Suas funções atinem aos
desígnios constitucionais contidos no art. 170 e ss. da CRFB, se afigurando como
forma de intervenção no domínio econômico. Logo, não há que se alcunhar
referido tributo (§5o do art. 22-A da Lei no 8.212/1991) como "contribuição de
interesse de categoria econômica ou profissional", como equivocadamente
adotou a RFB.
Ao final, requer a anulação do lançamento de ofício e, subsidiariamente, a
realização de diligências, em respeito à verdade material.
É o relatório.

Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
14
VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
Trata-se de lançamento fiscal de contribuições sociais previdenciárias, relativas às
competências 01/2016 a 12/2016, referentes a:
1 – Comercialização da produção rural própria de agroindústria não oferecida à
tributação (pessoa jurídica).
2 – Comercialização da produção rural de pessoa física não oferecida à tributação.
3 - Comercialização da produção rural própria de agroindústria não oferecida à
tributação - “exportação” (Senar).
Também foi lançada a multa regulamentar prevista no Decreto no 3.048/99, art.
283, II, “b”, pelo fato de a empresa não ter apresentado os documentos solicitados nos TIF ́s no 02
e 03. A decisão de primeira instância exonerou o crédito tributário relativo a essa multa, cujo
valor é inferior ao limite de alçada para o recurso de ofício, de modo que essa matéria não mais
faz parte do litígio.
A Fiscalização apurou, exclusivamente, os fatos geradores não declarados nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, tendo em conta que as GFIPs
consideradas válidas pela Receita Federal do Brasil são aquelas com “Status” de exportadas e
entregues antes da data do início da ação fiscal (18/09/2020).
Foram considerados como bases de cálculo das contribuições previdenciárias:
1. As vendas da produção própria, extraídas do SPED-NFe, Sistema Público de
Escrituração Digital, transmitidas pela empresa. Os valores declarados das Notas
Fiscais de comercialização de venda foram confrontados com os valores
declarados em GFIP, sendo que a diferença representou a base de cálculo das
contribuições deste auto, lançadas no CNPJ da Matriz.
2. As entradas adquiridas de produtor rural pessoa física, também extraídas do
SPED-NFe, na condição de sub-rogação. Os valores declarados das Notas Fiscais
de aquisição de produtor rural foram igualmente confrontados com os valores
declarados em GFIP, sendo a diferença a base de cálculo deste auto.
3. Os valores de venda para exportação, não declarados em GFIP, em relação
somente às contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
SENAR.
No Recurso Voluntário, houve questionamento em relação aos seguintes tópicos:
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
15
i. INFRAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INSS E GILRAT) INCIDENTES SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA (SUB-ROGAÇÃO)
ii. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
(INSS
E
GILRAT)
INCIDENTES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DA AGROINDÚSTRIA
iii. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO SENAR, INCIDENTES POR
SUBROGAÇÃO E AS PRÓPRIAS DA AGROINDÚSTRIA NAS OPERAÇÕES NO
MERCADO INTERNO
iv. ENTENDIMENTO DO STF - IMUNIDADE CONSTITUCIONAL CONFERIDA ÀS
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A EXPORTAÇÃO SE ESTENDE À
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(destaquei)
Dessa forma, para ser considerada nula, a decisão deve ter sido proferida por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No caso em análise, a Contribuinte assim discorreu em sua Impugnação (fls.
277/280):
De acordo com o art. 22-A da Lei n° 8.212/91, a contribuição devida pela
agroindústria é aquela incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção. Ou seja, a base de cálculo da contribuição
previdenciária da agroindústria é a receita decorrente de operação de venda da
produção.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
16
Todavia, analisando-se a planilha elaborada pela fiscalização, onde relaciona as
NF-e por ela utilizadas na apuração do valor devido da contribuição, verifica-se
uma série de inconsistências, haja vista considerar, principalmente, como
referentes a comercialização, diversas operações de remessa de produção,
facilmente identificadas pelos respectivos Códigos Fiscais de Operações e
Prestações – CFOP.
Estranhamente, a fiscalização não conseguiu identificar essas inconsistências,
apesar de ter juntado ao processo o Doc. 4 – Tabela CFOP (fls. 169 a 202).
Dentre os CFOPs referentes a operações de remessa incluídos na planilha da
fiscalização estão os de n° 5501, 5504, 5905, 5923, 6910, 6923 e 6949. E, embora
não descritos exclusivamente como operações de remessa, também os CFOP n°
5651, 5652, 6651 e 6652 podem se referir a operações de remessa (e, no caso, se
tratam), conforme previsto no Convênio s/n°, de 15/12/1970, que instituiu o
Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais – SINIEF,
relativamente ao Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP.
[...]
Portanto, por essa peculiaridade, nem todas as NF-e emitidas com os referidos
CFOP são uma operação de venda concomitante com a saída da mercadoria, haja
vista poder haver operações de saídas de combustíveis, classificadas com esses
códigos, cujo faturamento se deu através de uma nota fiscal de venda para
entrega futura (CFOP 5.922 ou 6.922), a qual compôs – no mês da sua emissão – a
base de cálculo para apuração da Contribuição Previdenciária. Cobrar a
contribuição sobre essas notas fiscais de remessa provocaria a tributação em
duplicidade sobre a mesma base, o que é vedado.
Isso é demonstrado, pelas anexas cópias de algumas de NF-e (todas com o CFOP
5.651), a de n° 95430 (venda direta) e as de n° 95326 e n° 103398, cujas naturezas
de operação são, respectivamente, Remessa Originada Entrega Futura e Remessa
Faturamento Antecipado, e nas quais consta nas Informações Complementares
dos Dados Adicionais o número das respectivas Notas Fiscais de Venda para
Entrega Futura/ Venda Antecipada.
Em cumprimento à diligência determinada pela DRJ, a autoridade lançadora assim
se manifestou sobre esse ponto na Informação Fiscal (fls. 714/715):
SEGUNDA ARGUMENTAÇÃO

Que os valores lançados a título de contribuição da empresa sobre seu
faturamento não correspondem à realidade uma vez que sobre tais
valores não há incidência (operações de remessa) ou tal incidência se deu
no mês anterior, posto que tal faturamento foi antecipado (CFOP no 5651,
5652, 6651 e 6652);
[...]
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
17
11. Dessa forma foram feitas novas planilhas, de todos os estabelecimentos, pelo
Mês de Emissão das Notas Fiscais, haja vista que a empresa SOMENTE PLANILHOU
VALORES DA FILIAL 0002-00, foram estornados as REMESSAS e REFEITA, consta
dos DOC. 4 e DOC 5, considerando algumas particularidades abaixo descritas:
[...]
Estabelecimento/0002-00
14. Para as competências de janeiro/2016, março/2016 e abril/2016, mesmo
para as remessas há tributação de ICMS e nas planilhas gerais, temos a coluna
CST ICMS Descrição da Tributação – com o indicativo Tributada Integralmente,
portanto esses valores não foram estornados, essas foram detalhados nas
planilhas refeitas por estabelecimento. DOC 5 ao DOC5.2.
(destaquei)
Por sua vez, a Recorrente apresentou Manifestação, contestando o relatório da
diligência fiscal, nos seguintes termos (fls. 856/858):
Foi mencionado, ainda, no item n° 14 da resposta da Autoridade Lançadora que,
para as competências janeiro, março e abril/2016, mesmo para as remessas há
tributação de ICMS, descritas nas planilhas gerais, na coluna “CST ICMS Descrição
da Tributação”, com o indicativo “Tributada integralmente”. Por esse motivo, os
referidos valores não foram estornados.
A Autoridade fiscal não informou qual a fundamentação legal adotou para
embasar a sua conclusão, todavia, com essa não podemos concordar.
Afinal, o simples fato da operação de remessa ser tributada pelo ICMS não a
transforma em operação geradora de receita para a empresa, e sobre a qual deva
incidir a contribuição previdenciária (e de outras entidades).
Há normas próprias na legislação do ICMS, relativamente à tributação incidente
nas operações, e essa tributação não está vinculada ao faturamento, mas à
circulação da mercadoria, mediante a sua tradição física e/ou econômica ao
destinatário, como prevêem os comandos insertos na CF/88 e na Lei
Complementar (LC) n° 87/96.
Assim, por exemplo, é vedado – proibido – o destaque de ICMS nas operações de
simples faturamento. Mas é obrigatório o seu destaque nas saídas – ainda que por
operação de remessa – quando devido pela legislação.
Veja-se o que prevê a legislação do ICMS de MG (RICMS/MG), nos arts. 305 e 306
do Anexo IX do Decreto n° 43.080/2002, sobre as operações de Venda para
Entrega Futura (Simples Faturamento) e sua saída efetiva:
[...]
Portanto, o que aconteceu nas operações mencionadas foi isso. Especialmente
nas operações com álcool hidratado, que normalmente é tributado integralmente
pelo ICMS, a Nota Fiscal de simples faturamento é emitida sem destaque de ICMS,
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720056/2020-33
18
mas a Nota Fiscal de saída - a remessa (Venda) originada de entrega futura - é
emitida com o destaque do ICMS.
Porém, enquanto a Nota Fiscal de simples faturamento - sem ICMS - deve ser
considerada na base de cálculo da contribuição previdenciária (e para outras
entidades) da agroindústria, a Nota de Fiscal de saída física (remessa) da
mercadoria vendida antecipadamente – com ICMS – não pode ser incluída na
referida base de cálculo, posto ocorreria duplicidade de cobrança do tributo. E
isso já demonstramos na impugnação.
Pelo exposto, reafirmamos que referidos valores devem ser estornados.
(destaque do original)
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte repisa os argumentos acima.
Contudo, o Acórdão de Impugnação não abordou esse ponto de discordância da
Contribuinte, especificamente em relação ao item 14 da Informação Fiscal de fls. 710/725, que
trata das remessas em que houve incidência de ICMS.
Portanto, entendo que o acórdão proferido pela DRJ se encontra omisso, por não
ter apreciado todos os pontos alegados pela Contribuinte tanto na Impugnação como na
Manifestação ao Relatório Fiscal de Diligência, o que tem como consequência o cerceamento do
direito à ampla defesa, o prejuízo ao contraditório e a não observância ao devido processo legal.
Desse modo, o acórdão recorrido deve ser declarado nulo, com o retorno dos autos
para que seja proclamada nova decisão, suprindo a omissão apontada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja prolatada nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1018
DF CARF MF
Original